Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE ESS305). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a realização de procedimento cirúrgico.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional

4. Embora esteja presente a probabilidade do direito, pois à saúde é direito fundamental do cidadão e deve ser garantida pelo Estado, ausente o perigo de dano. No caso concreto, a parte agravante não trouxe aos autos atestado médico que comprove a urgência da medida requerida.

5. Portanto, ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, deixando esgotar o mérito quando do julgamento dos pedidos formulados na ação de conhecimento.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.